Tribunal: TJPA
Processo: 0017858-87.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017858-62.1999.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ÓBITO DO SERVIDOR OCORREU NO ANO DE 1999. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ.
A PENSÃO POR MORTE REGE-SE PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO (
TEMPUS REGIT ACTUM
).
APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº: 5.011/81, QUE DISPÕE QUE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Prejudicial de Decadência Afastada. Na hipótese
em que o pagamento à autora de pensão por morte é ato administrativo de trato sucessivo, o que permite a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança a partir de cada ato praticado ou omissão verificada, pelo que não há que se falar em decadência para impetração do
mandamus
.

2. No caso, considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a
redação original do art. 40, § 5º da CF/88, no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, devendo ser aplicada a regra que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado;

3. A Lei Estadual nº 5.011/81 (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, § 5º da Constituição Federal de 1988.

4. As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que a apelada/pensionista já era beneficiária da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

5. A
tese de impossibilidade de incorporação do Adicional de Inatividade, Auxílio Moradia e Auxílio Invalidez, deve ser afastada, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), considerando que a autora/apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88).
Sentença mantida
.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

contra a Sentença proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Antônia Pereira da Silva,
concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar concedida, para condenar a autoridade coatora à revisão e atualização do pagamento do benefício de pensão da impetrante, conforme a remuneração de servidor da ativa, de mesmo cargo.

Inconformado, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
interpôs recurso de
Apelação
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a concessão de efeito suspensivo à apelação e a prejudicial de mérito de decadência para a impetração do Mandado de Segurança, defendendo a extinção do feito, sem resolução do mérito.

No mérito, tece considerações acerca dos princípios contributivo, do “
tempus regit actum
”, da legalidade e da separação dos poderes, assim como aduz a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo.

Alega que o salário de contribuição será a base de cálculo sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária, nos termos do artigo 11 da Lei estadual n° 1.835/59.

Destaca a transitoriedade das parcelas não integrantes do salário de contribuição, pelo que defende a impossibilidade de incorporação do auxílio-moradia, do adicional de inatividade e do auxílio invalidez, sustentando o caráter indenizatório e temporário das verbas, com base na Lei Complementar n° 39/2002 c/c a Lei Estadual n° 4.491/1973.

Aduz a impossibilidade de cobrança de valores retroativos à impetração do mandado de segurança, assim como argumenta que a atualização monetária e a compensação da mora deverá observar os termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença guerreada (id 1457827).

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme
certidão
(id 1457830).

Coube a relatoria do feito por distribuição. O recurso de Apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (id 1484781).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença (id 2913652).

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença ora apelada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

- Da Prejudicial de Mérito de Decadência para a impetração do
Mandamus
. Rejeitada:

Inicialmente, observo que nas razões do recurso o apelante discorre sobre a prejudicial de mérito de decadência para a impetração do
mandamus
.

A prejudicial de decadência suscitada não merece prosperar.

No caso vertente, a impetração do Mandado de Segurança pela autora/apelada decorre de conduta omissiva
da autoridade impetrada, que se renova mês a mês a cada novo recebimento da pensão por morte pela viúva do ex-segurado, por se tratar de verdadeira prestação de
trato

sucessivo
, onde não houve a negativa do próprio direito, e por conseguinte, não se cogita da existência de decadência da
impetração
.

Acerca da decadência, a matéria é consolidada nesta Corte, não assistindo razão ao apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela Súmula 85 do STJ, a seguir transcrita:

“Súmula nº 85/STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. STJ sobre a matéria:

“
MANDADO DE SEGURANÇA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
SOMATÓRIO DO VALOR DA PENSÃO ESPECIAL DE VIÚVA DE EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM O DA PENSÃO ESPECIAL DE VIÚVA DE ANISTIADO POLÍTICO. INCIDÊNCIA DO ABATE TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI DA CF. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PENSÃO DE ANISTIADO POLÍTICO PREVISTA NO ART. 8º DO ADCT, REGULAMENTADO PELA LEI 10.559/02. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 37 DA CF, INTRODUZIDO PELA EC 47/05. RESOLUÇÃO 14/CNJ DE 21/03/06. PRECEDENTES DO STJ E STF. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NA PENSÃO DE ANISTIADO POLÍTICO, NOS TERMOS DA LEI 10.559/02. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. (MS 20.105/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013)”

Assim, na hipótese em que o pagamento à impetrante/apelada de
pensão
por morte é ato administrativo de
trato sucessivo,
o que permite a contagem do prazo decadencial para

a

impetração

do

mandado

de

segurança
a partir de cada ato praticado

ou

omissão verificada.

Portanto,
rejeito a prejudicial de mérito de decadência
.

Superada a questão preliminar, passo ao exame de mérito do recurso.

MÉRITO

No caso concreto, a impetrante objetivou a concessão da segurança com vistas a compelir o Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará/IPASEP, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/IGEPREV a pagar a pensão por morte deixada pelo ex-segurado na sua integralidade, considerando que a autarquia previdenciária estava realizando o pagamento do referido valor a menor.

Conforme relatado, o Juízo monocrático, ratificando a liminar concedida, julgou procedente o “
mandamus
”, concedendo a segurança determinando o pagamento do benefício de pensão por morte equivalente a integralidade da remuneração do ex-segurado.

Sobre a matéria, como é cediço, a pensão por morte é o benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do segurado falecido, no exercício de sua atividade, ou quando ainda, ele já se encontrava na qualidade de aposentado. O referido benefício é uma prestação previdenciária continuada, de caráter substitutivo, destinado a suprir, ou pelo menos minimizar, a falta daqueles que proviam as necessidades econômicas dos dependentes.

Em se tratando de benefício previdenciário, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que vigora o princípio do “
tempus regit actum”, e, ainda
conforme a súmula nº 340, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assegura que a legislação aplicável à concessão de benefício previdenciário é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Nesse sentido, cito o enunciado da Súmula 340 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o óbito do ex-segurado Raimundo Durval da Silva ocorreu em
12/02/1999
, conforme
certidão de óbito
(id. 1457817), época esta que vigorava a redação originária do artigo 40, § 5º, da Constituição da República, que assegurava a pensão por morte na correspondência da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, “
verbis”:

“Art. 40, CF.

(...)

§ 5º. O benefício da pe
nsão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.”

Por outro lado, por mais que a Lei Estadual nº 5.011/81, em seu artigo 27 estabeleça o percentual de 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado a título de pensão por morte em favor dos dependentes, a legislação que deve ser aplicada é a vigente na época do fato, bem como norma constitucional, por ser hierarquicamente superior e, sobretudo, por ter revogado as disposições que lhe são contrárias.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a auto aplicabilidade do art. 40, § 5º, da Constituição da República, em sua redação originária, e da aplicação da regra ali contida aos benefícios decorrentes de óbitos ocorridos em sua vigência, conforme o precedente a seguir:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988.

2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF.

3. Agravo Regimental não provido.

(STF, AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014)”

Assim, resta inconteste a integralidade da pensão em relação aos proventos e vencimentos de servidor falecido sob a égide da Constituição da República na vigência da redação originária do artigo 40, 5º, da Constituição Federal, pelo que resta conferido à pensionista/apelada o direito a receber a pensão no valor correspondente ao vencimento percebido em vida pelo servidor.

No tocante à alegação do apelante no sentido de que a pensionista não faz jus ao Adicional de Inatividade, Auxílio Moradia e Auxílio Invalidez, uma vez que a base de cálculo para a incidência dos 70% é somente as parcelas que incidem a contribuição previdenciária, conforme o sustentado, não lhe assiste razão, uma vez que, conforme restou demonstrado, a apelada tem direito de receber a pensão em valor igual ao recebido pelo ex-segurado, ou seja, fazendo jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, nos moldes do citado art. 40, § 5º, da CF/88.

Ademais, ressalta-se
que a obrigatoriedade de incidência de contribuição previdenciária para as parcelas de formação para os proventos de aposentadoria adveio com a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03, que previu no artigo 40, § 3º, da Lex Matter, que “para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei”.

Entretanto, a alteração constitucional ocorreu somente a partir de 19/12/2003, ou seja, em momento posterior ao fato gerador do benefício previdenciário perseguido pela impetrante. Assim, resta inaplicável o comando constitucional, sob pena de prejudicar relação jurídica materializada antes do seu advento. Sobre a questão em caso análogo, já se manifestou este Tribunal no seguinte precedente, “
verbis
”:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE RECEBIDA A MENOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §4º E §5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. UNANIMIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 31.01.1998, quando já estava em vigor a disposição contida no art. 40, §4º e §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. 3. A Lei Estadual nº 5.011/81 alterada pela lei 5.031/85, prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte. Previsão que contraria a disposição contida no art.40, §5º, da CF/88. Norma constitucional hierarquicamente superior e auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria. 4. As novas regras da pensão por morte (Emenda Constitucional nº 41/2003) não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado. 5. Tese de impossibilidade de incorporação do Adicional de Inatividade e Auxílio Invalidez, suscitada nas informações prestadas pelo impetrado. Afastada. Conforme já destacado, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88), devidamente atualizados, cujos valores serão apurados em sede de liquidação. Precedentes. 6. Manutenção da Sentença em sede de Reexame Necessário. 7. À unanimidade. (2408338, 2408338, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO O PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DAS EMENDAS 20/98 E 41/03. DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO. À PERCEPÇÃO DA PENSÃO INTEGRAL COM BASE NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SEGURADO EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de benefício previdenciário, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que vigora o princípio do “tempus regit actum”, e, ainda conforme a súmula nº 340, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assegura que a legislação aplicável a concessão de benefício previdenciário é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. No caso, verifica-se que o óbito do ex-segurado ocorreu em 12/08/1997, época esta que vigorava a redação originária do artigo 40, § 5º, da Constituição da República, que assegurava a pensão por morte na correspondência da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. 3. Mister destacar, ainda, que a obrigatoriedade de incidência de contribuição previdenciária para as parcelas de formação para os proventos de aposentadoria adveio com a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03, que previu no artigo 40, § 3º, da Lex Matter que “para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei”. 4. Todavia, a alteração constitucional se deu em 19/12/2003, ou seja, em momento posterior ao fato gerador do benefício previdenciário perseguido. Logo, resta inaplicável o comando constitucional, sob pena de prejudicar relação jurídica materializada antes do seu advento. 5. Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença confirmada. À unanimidade. (2245911, 2245911, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25)”

Nesse sentido, cito a jurisprudência do C. STF:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário.
Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal
. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes.
1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇO FEDERAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA

devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA.
PENSO POR MORTE. INTEGRALIDADE. ACÓRDO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
INOVAÇO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 823655 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)”.

Portanto, a pensão por morte a ser recebida pela impetrante/apelada deverá ser igual ao valor dos vencimentos ou proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, nos termos da redação original do
§
5
º
do artigo
40
da
Constituição Federal
,
com respeito à integralidade e à paridade,
que determina que tais proventos corresponderão a totalidade da remuneração
do ex-segurado, como se vivo fosse, pelo que o recurso deve ser improvido, para que seja mantida a sentença
.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 03/08/2020